Tribunal: TCU
Processo: 003.889/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Edilson Sérvulo de Sousa contra decisão do Acórdáo no 10357/2024  TCU  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Edilson Sérvulo de Sousa em face do Acórdão 10357/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Edilson Sérvulo de Sousa, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e demais interessados.